Tribunal: TJSP
Processo: 2066278-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Tutela antecipada – Indeferimento em Primeiro Grau que deve ser mantido, eis que ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência – Não comprovada a probabilidade do direito – Necessidade de prévio contraditório para melhor esclarecimento dos fatos – Negado provimento.